Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717540-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DESPACHO Ante o id 36117839, manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR